Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-72.2020.8.11.0059
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEGVALDO FRANCISCO LUIZ - CPF: 557.536.471-20 (RECORRIDO), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (ADVOGADO), KAIME SILVESTRE SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.461.741-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (TEMPORAL). NÃO COMPROVADO. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DESARRAZOADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. 08 DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido DEGVALDO FRANCISCO LUIZ postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva no reestabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo, após a queima do transformador ocorrido no dia 1o/10/2020.

2. Verifico que não há comprovação de que a interrupção tenha ocorrido em virtude de temporais que atingiram a região de Santa Cruz do Xingu, situação esta, que a princípio configuraria excludente de responsabilidade, contudo, verifica-se nos autos que houve uma demora desarrazoada para o restabelecimento do serviço essencial.

3. Os documentos colacionados aos autos comprovam que após a interrupção do serviço de energia não houve o seu imediato restabelecimento, mas tão somente após o decurso do prazo de 08 (oito) dias para realizar a substituição do transformador danificado.

4. Não apresentando a empresa Recorrente qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço, bem como o motivo de os seus prepostos não terem finalizado o serviço no primeiro momento em que estiveram no local, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

5. A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura-se conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a empresa Recorrente ENERGISA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021